Tribunal: TJSP
Processo: 2196529-94.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Duplicata
Órgão julgador: Castro Figliolia
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – REQUERIMENTO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO INSS E A EMPREGADORES PARA FUTURA PENHORA DE PERCENTUAL DA REMUNERAÇÃO DOS AGRAVADOS – INADMISSIBILIDADE POR ORA – embora não se olvide que não é absoluta a regra da impenhorabilidade do salário, no caso dos autos, sequer se sabe se os agravados são beneficiários do INSS ou se têm emprego formal

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – REQUERIMENTO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO INSS E A EMPREGADORES PARA FUTURA PENHORA DE PERCENTUAL DA REMUNERAÇÃO DOS AGRAVADOS – INADMISSIBILIDADE POR ORA – embora não se olvide que não é absoluta a regra da impenhorabilidade do salário, no caso dos autos, sequer se sabe se os agravados são beneficiários do INSS ou se têm emprego formal e quais seriam os valores de eventuais remunerações – descabimento de utilização do Poder Judiciário para pesquisas genéricas e aleatórias a respeito de bens dos executados – penhora de percentual de salário, ademais, que é medida subsidiária, cabível apenas quando não encontrados bens suficientes para satisfação da execução – existência de bens penhorados no processo e ausência de prova de que eles não sejam suficientes para a satisfação da execução – decisão mantida – observação no sentido de que a medida cujo indeferimento ora se mantém poderá ser futuramente determinada caso os bens já penhorados não sejam suficientes para pagamento do débito e ante o esgotamento das demais tentativas de encontrar bens penhoráveis, cabendo, na hipótese, à agravante informar com precisão os destinatários dos ofícios pretendidos – agravo desprovido, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000519144
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2196529-94.2019.8.26.0000, da Comarca de Limeira, em que é agravante AGR
FACTORING
-
EIRELI,
são
agravados
RDRSTAMP
INDUSTRIA
METALURGICA LTDA, GILSON CESAR RIBEIRO e MARCEL APARECIDO
ROSADA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Negaram
provimento ao recurso, com observação. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JACOB VALENTE
(Presidente) e CERQUEIRA LEITE.
São Paulo, 9 de julho de 2020.
CASTRO FIGLIOLIA
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2196529-94.2019.8.26.0000 - Voto 22958
2
VOTO No: 22958
AGRAVO DE INST. No: 2196529-94.2019.8.26.0000 (AUTOS DIGITAIS)
COMARCA: LIMEIRA 4a VARA CÍVEL
JUIZ: MARCELO IELO AMARO
AGTE.: AGR FACTORING EIRELI
AGDOS.: GILSON CESAR RIBEIRO E OUTROS
AGRAVO DE INSTRUMENTO EXECUÇÃO DE TÍTULO
EXTRAJUDICIAL
REQUERIMENTO DE EXPEDIÇÃO
DE OFÍCIO AO INSS E A EMPREGADORES PARA
FUTURA
PENHORA
DE
PERCENTUAL
DA
REMUNERAÇÃO
DOS
AGRAVADOS

INADMISSIBILIDADE POR ORA embora não se olvide que
não é absoluta a regra da impenhorabilidade do salário, no caso
dos autos, sequer se sabe se os agravados são beneficiários do
INSS ou se têm emprego formal e quais seriam os valores de
eventuais remunerações descabimento de utilização do Poder
Judiciário para pesquisas genéricas e aleatórias a respeito de bens
dos executados penhora de percentual de salário, ademais, que é
medida subsidiária, cabível apenas quando não encontrados bens
suficientes para satisfação da execução
existência de bens
penhorados no processo e ausência de prova de que eles não sejam
suficientes para a satisfação da execução decisão mantida
observação no sentido de que a medida cujo indeferimento ora se
mantém poderá ser futuramente determinada caso os bens já
penhorados não sejam suficientes para pagamento do débito e ante
o esgotamento das demais tentativas de encontrar bens
penhoráveis, cabendo, na hipótese, à agravante informar com
precisão os destinatários dos ofícios pretendidos
agravo
desprovido, com observação.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento tirado da execução de título
extrajudicial promovida pela agravante contra os agravados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2196529-94.2019.8.26.0000 - Voto 22958
3
A insurgência refere-se à decisão (fls. 516 dos autos de
origem) pela qual foi indeferido o requerimento da agravante de expedição de ofícios
ao INSS e aos empregadores dos agravados para futura penhora de percentual de suas
remunerações.
Alegou a agravante, em linhas gerais, que é possível a penhora
de salários para o pagamento dos honorários advocatícios e até mesmo da dívida
principal. O requerimento indeferido visa inicialmente apenas à consulta a respeito
dos salários dos devedores para futura penhora. A impenhorabilidade prevista no art.
833, inciso IV do Código de Processo Civil não é absoluta, conforme tem
reconhecido a jurisprudência. Pelo que expôs, pugnou pela reforma da decisão
recorrida para o fim de ser determinada a expedição dos ofícios pretendidos para
futura penhora.
Embora intimados, os agravados não apresentaram resposta
(fls. 38).
Instrumento em ordem. Recurso processado regularmente, sem
a antecipação da tutela recursal e dispensadas as informações do Juízo de 1o grau (fls.
36).
É a síntese necessária.
O agravo não comporta provimento.
Não se olvida que a regra da impenhorabilidade do salário não
tem caráter absoluto, restringindo-se à proteção do necessário para a sobrevivência
digna do trabalhador. Nessa linha, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça
fixou entendimento no sentido de que a restrição à penhora de vencimentos pode ser
excepcionada quando for preservado percentual capaz de dar guarida à dignidade do
devedor e de sua família.
Confira-se:
“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM
RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS. CPC/73, ART. 649,
IV. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. CPC/73, ART. 649, PARÁGRAFO 2o.
EXCEÇÃO IMPLÍCITA À REGRA DE IMPENHORABILIDADE.
PENHORABILIDADE DE PERCENTUAL DOS VENCIMENTOS.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2196529-94.2019.8.26.0000 - Voto 22958
4
BOA-FÉ. MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DO DEVEDOR E
DE SUA FAMÍLIA. 1. Hipótese em que se questiona se a regra geral
de impenhorabilidade dos vencimentos do devedor está sujeita apenas
à exceção explícita prevista no parágrafo 2o do art. 649, IV, do
CPC/73 ou se, para além desta exceção explícita, é possível a
formulação de exceção não prevista expressamente em lei. 2. Caso em
que o executado aufere renda mensal no valor de R$ 33.153,04,
havendo sido deferida a penhora de 30% da quantia. 3. A
interpretação dos preceitos legais deve ser feita a partir da
Constituição da República, que veda a supressão injustificada de
qualquer direito fundamental. A impenhorabilidade de salários,
vencimentos, proventos etc. tem por fundamento a proteção à
dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de
um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes. Por
outro lado, o credor tem direito ao recebimento de tutela jurisdicional
capaz de dar efetividade, na medida do possível e do proporcional, a
seus direitos materiais. 4. O processo civil em geral, nele incluída a
execução civil, é orientado pela boa-fé que deve reger o
comportamento dos sujeitos processuais. Embora o executado tenha o
direito de não sofrer atos executivos que importem violação à sua
dignidade e à de sua família, não lhe é dado abusar dessa diretriz
com o fim de impedir injustificadamente a efetivação do direito
material do exequente. 5. Só se revela necessária, adequada,
proporcional e justificada a impenhorabilidade daquela parte do
patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à
manutenção de sua dignidade e da de seus dependentes. 6. A regra
geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc.
(art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser
excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz
de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 7. Recurso
não provido” (EREsp 1582475/MG, Rel. Min. Benedito Gonçalves,
Corte Especial, julgado em 03.10.2018, DJe 16.10.2018).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2196529-94.2019.8.26.0000 - Voto 22958
5
No caso dos autos, todavia, o pedido de expedição de ofícios
ao INSS e a eventuais empregadores dos agravados foi deduzido de modo
absolutamente genérico e fortuito. Os agravados pessoas naturais foram incluídos no
polo passivo da execução por meio de desconsideração da personalidade jurídica da
sociedade empresária devedora e sequer se sabe se eles são beneficiários do INSS ou
se têm emprego formal e quais seriam os valores de eventuais remunerações.
Cabe à exequente o fornecimento de informações referentes
aos bens dos executados passíveis de expropriação, devendo ela empreender as
diligências necessárias para consecução deste fim. Não é admissível a transferência
ao Poder Judiciário já tão sobrecarregado, diga-se de passagem de tal encargo,
mediante requerimento de expedição de ofícios aleatórios sem sequer ter havido
indicação dos destinatários.
Ademais, na linha do caso concreto do julgado acima
mencionado, a penhora de percentual do salário justifica-se somente ante a
inexistência de bens penhoráveis. No caso em tela, porém, há penhorados no
processo bens móveis (maquinário), partes ideais de dois bens imóveis e de créditos
de titularidade dos agravados (fls. 225, 340, 445, 583 e 644 dos autos de origem).
Não restou demonstrado que tais bens não sejam suficientes para a satisfação da
execução.
Assim, pelos motivos alinhavados, ao menos por ora, é caso de
manutenção da decisão recorrida.
Não obstante, fica a observação no sentido de que a medida
cujo indeferimento ora se mantém poderá ser futuramente determinada caso os bens
já penhorados não sejam suficientes para o pagamento do débito e ante o
esgotamento das demais tentativas de encontrar bens penhoráveis. Na hipótese,
caberá à agravante informar com precisão os destinatários dos ofícios pretendidos.
Nesses moldes, com a observação contida no parágrafo
anterior, nega-se provimento ao agravo.
CASTRO FIGLIOLIA
Relator